Tribunal: TJSP
Processo: 1516253-52.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo impróprio tentado - Autoria e materialidade demonstradas - Na hipótese concreta dos autos a admissão do conatus se mostra necessária diante da não subtração dos bens narrados na denúncia, os quais foram apreendidos in loco - Necessidade de se aplicar o mesmo critério adotado na discussão da tentativa nos casos de roubo próprio, ou seja, quando não ocorre a subtração da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo impróprio tentado - Autoria e materialidade demonstradas - Na hipótese concreta dos autos a admissão do conatus se mostra necessária diante da não subtração dos bens narrados na denúncia, os quais foram apreendidos in loco - Necessidade de se aplicar o mesmo critério adotado na discussão da tentativa nos casos de roubo próprio, ou seja, quando não ocorre a subtração da res não se admite o crime consumado aplicado o redutor intermediário de 1/2 diante do desenvolvimento da ação criminosa - Readequação das penas com a fixação do regime semiaberto - Recurso provido em parte.